Tribunal: STF
Processo: ADI 4897
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta De Inconstitucionalidade. Artigo 13 da Lei Nº 7.373/2012 Do Estado De Alagoas. Revogação da disposição normativa por lei estadual posterior. Perda Superveniente Do Objeto. Precedentes. Ação Direta Prejudicada. Extinção do processo sem resolução do mérito. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado de Alagoas em face do art. 13 da Lei nº 7.373/2012 do Estado de Alagoas, segundo o qual “aos policiais militares, integrantes da Assessoria Militar do Ministério Público do Estado Público de Alagoas, será paga uma gratificação correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do respectivo subsídio”. 
    2. O autor sustenta a inconstitucionalidade do ato normativo impugnado em razão de instituir o pagamento de gratificação a servidores públicos remunerados por subsídio, em afronta ao disposto nos arts. 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição da República. 
    A medida cautelar pleiteada, com o escopo de suspender a eficácia do art. 13 da Lei Estadual nº 7.373/2012 até o julgamento final da ação, tem por fundamentos a frontal contrariedade aos preceitos constitucionais invocados (fumus boni juris) e o prejuízo ao Erário estadual com o pagamento de gratificações indevidas (periculum in mora). 
    No mérito, requerida a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado.
    3. Adotado o rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/99.
    4. A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas deixou de prestar as informações.
    5. Advocacia-Geral da União manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:
    “Administrativo. Artigo 13 da Lei n° 7.373/12 do Estado de Alagoas, cuja edição decorreu da aprovação de projeto da autoria do Ministério Público estadual. Previsão de pagamento de gratificação aos policiais militares integrantes da Assessoria Militar do Ministério Público. Regime jurídico dos militares desse Estado-membro. Matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual. Subordinação da Polícia Militar ao Governador do Estado. Vício formal. Ofensa aos artigos 25; 61, § 1°, inciso II, alíneas "a ", "c" e "f"; e 144, § 6°, da Carta Maior. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Manifestação pela procedência do pedido”. 
    6. O Procurador-Geral da República opina pela procedência do pedido, nos termos a seguir: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 13 da Lei 7.373, de 7 de julho de 2013, do Estado de Alagoas, decorrente de projeto de lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça. Instituição de gratificação para policiais militares integrantes da assessoria militar do Ministério Público estadual. Assessoria militar subordinada ao Governador do Estado (CF, art. 144, § 6º). 1. Inconstitucionalidade formal: iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, “a” e “f”). Norma de reprodução obrigatória. 2. Fixação de subsídio em parcela única (CF, arts. 39, § 4º, e 144, § 9º). Vedação de acréscimo de qualquer gratificação. Parecer pela procedência do pedido”.
    7. Considerando a edição da Lei n° 8.103, de 16 de abril de 2019, do Estado de Alagoas, a estabelecer percentual de gratificação aos policiais militares integrantes da assessoria militar do Ministério Público do Estado de Alagoas e àqueles colocados à disposição do Ministério Público do Estado de Alagoas, e a revogar o art. 13 da Lei Estadual n° 7.373, de 04 de julho de 2012, determinei a intimação do Governador do Estado de Alagoas quanto a eventual interesse no prosseguimento do feito, no prazo de dez dias, transcorrido in albis. 
    É o relatório.
    Decido.
    8. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto, nos termos do pedido deduzido, a declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei nº 7.373/2012 do Estado de Alagoas. 
    9. A Lei n° 8.103, de 16 de abril de 2019, do Estado de Alagoas revogou a disposição legal impugnada nesta ação, que está, por conseguinte, prejudicada, ante a perda superveniente do objeto. A lei referida possui o seguinte teor:
    “Art. 1° Aos policiais integrantes da Assessoria Militar do Ministério Público do Estado de Alagoas, consoante o disposto no artigo 65, parágrafo único, inciso II da Constituição Estadual, e àqueles à disposição do Ministério Público do Estado de Alagoas fica assegurada uma gratificação correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do respectivo subsídio, a qual não será computada nem acumulada para o fim de acréscimos posteriores. 
    Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Ministério Público do Estado de Alagoas. 
    Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do mês de maio do corrente ano.
    Art. 4° Fica revogado o artigo 13 da Lei Estadual n° 7.373, de 04 de julho de 2012, e demais disposições em contrário”. 
    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor.
    Nesse sentido os seguintes precedentes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 727/2016, CONVERTIDA NA LEI N. 13.334/2016. PROGRAMA DE PARCERIAS E DE INVESTIMENTOS – PPI. INTERAÇÃO ENTRE ESTADO E INICIATIVA PRIVADA. CONTRATOS DE PARCERIA PARA EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTENTE AFRONTA À AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PERDA DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 4º, 5º, 7º E 8º, ALTERADOS PELA LEI N. 13.901/2019. AÇÃO IMPROCEDENTE QUANTO AO INC. II DO § 1º E AO CAPUT DO ART. 1º, AO ART. 6º E AO ART. 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 727/2016”. (ADI 5551, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021, destaquei). 
    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA. DECRETO ESTADUAL QUE CONCEDEU BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO A ICMS INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DA LC 160/2017 E DO CONVÊNIO CONFAZ Nº 190/2017. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 2. Hipótese em que os benefícios fiscais concedidos pelo Decreto nº 18.741/2020, do Estado do Maranhão, independentemente de previsão em convênio interestadual, em afronta ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/88, foram incluídos no Convênio CONFAZ nº 190/2017, que regulamentou a LC 160/2017, para fins de convalidação. De modo que os benefícios fiscais referidos passaram a contar com outro fundamento de validade. Situação que implica significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (ADI 5145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020, destaquei)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE PARTE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO. ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DAS COTAS DO ICMS A SEREM TRANSFERIDAS PARA MUNICÍPIOS: INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ART. 132, CF: INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA LIMITAR A POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL ÀS CAUSAS RELATIVAS À DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO. PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA REPRESENTAÇÃO DOS ESTADOS: INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO DE ÓRGÃO E DE CARREIRA AUTÔNOMOS. PREVISÃO DE RESERVA DE VAGAS NO SERVIÇO PÚBLICO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA: MERA REPETIÇÃO DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INICIATIVA POPULAR PARA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: CONSTITUCIONALIDADE. 1. É inconstitucional a atribuição, aos Tribunais de Contas estaduais, de competência para homologação dos cálculos das cotas do ICMS devidas aos Municípios, por violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF), afastada a alegação de simetria com o modelo federal (arts. 75 e 161, parágrafo único, da CF). 2. A jurisprudência desta Corte reconhece o princípio da unicidade institucional da representação judicial e da consultoria jurídica para Estados e Distrito Federal, que são atribuições exclusivas dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, independentemente da natureza da causa. A existência de consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais somente é admitida se sua existência for anterior à Constituição Federal (art. 69 do ADCT). Excetua-se a atividade de consultoria jurídica das Assembleias Legislativas, que pode ser realizada por corpo próprio de procuradores. Já a atividade de representação judicial fica restrita às causas em que a Assembleia Legislativa ostentar personalidade judiciária, notadamente para a defesa de suas prerrogativas institucionais frente aos demais poderes (ADI 1.557, Rel. Min. ELLEN GRACIE). 3. É facultado aos Estados, no exercício de seu poder de auto-organização, a previsão de iniciativa popular para o processo de reforma das respectivas Constituições estaduais, em prestígio ao princípio da soberania popular (art. 1º, parágrafo único, art. 14, I e III, e art. 49, XV, da CF). 4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente”. (ADI 825, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 27.06.2019, destaquei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 1º DO DECRETO nº 3.070/1999 E ARTIGO 153 DO DECRETO nº 4.544/2002. REVOGAÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. 2. Diante da revogação das normas impugnadas, o objeto da pretensão inicial não mais subsiste, revelando-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 3. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou alteração substancial da norma questionada em sua constitucionalidade. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 4061 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 17.09.2015, destaquei)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada”. (ADI 3885, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2013, destaquei)
    Na mesma linha: ADI 5427/DF (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 19.4.2016); ADI 4240/MS (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.11.2015); ADI 4379-AgR/MT (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 04.11.2015); ADI 5116/DF (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 01.10.2015); ADI 4665/DF (Relator Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 03.08.2015); ADI 4035/DF (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 27.6.2013).
    11. Assim, considerando a revogação, por lei estadual superveniente, do dispositivo impugnado, cumpre assentar o prejuízo desta ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto.
    12. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF), extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora